Tribunal: TCU
Processo: 006.943/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4971/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.943/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Feijo Fernandes (XXX.592.464-XX); Bruno Sousa dos Santos (XXX.573.224-XX); Carlos Alberto Marques Pereira Filho (XXX.965.094-XX); Catarine Regea Cavalcante Honorato (XXX.135.984-XX); Erike Paulo de Araujo Silva (XXX.252.044-XX); Felipe da Silva (XXX.872.264-XX); Grace Kelly Silva Vasconcelos (XXX.905.894-XX); Noel Diego Bastos dos Santos (XXX.923.394-XX); Tatiane Santos Silva Correia (XXX.060.874-XX); Thays Barbosa Nerys (XXX.227.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.